Tribunal: CARF
Processo: 37284.005182/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37284.005182/2003-37
ACÓRDÃO
2002-008.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAPPAS VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2003
NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os argumentos de defesa trazidos pela Recorrente foram devidamente
enfrentados, razão pela qual não há nulidade por vício de fundamentação
do acórdão recorrido.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 170.
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de
um sujeito passivo com crédito de terceiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.005182/2003-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento para Compensação de contribuições previdenciárias das
competências 04/2002 a 03/2003, pleiteada pela Recorrente mediante utilização de precatório no
0025/97 decorrente de decisão transitada em julgado no importe de R$ 160.000,00, expedido em
favor de Wagner Empreendimentos e Participações LTDA.
Foi proferido Despacho Decisório (fl. 47-55) que entendeu pela improcedência da
compensação e, embora mencione o artigo 253, inciso I, do Decreto no 3.048, de 1999 referente à
prescrição e artigo 247, que se refere à restituição de pagamento ou recolhimento indevido,
conclui que:

10. A empresa alega que o precatório no 025/97, oriundo da 1a Junta de
Conciliação e Julgamento de Boa Vista – RO, TRT 11a Região, relativo ao processo
no JCLBV – 054/90 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), foi
transferido da empresa WAGNER EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ No 00.043.513/0001-80 (fl.04), proprietária do precatório, para a liquidação
do débito previdenciário do período 04/2002 a 03/2003 da requerente.
11. O pedido de compensação do crédito ora solicitado [n]ão tem amparo legal,
tendo em vista trata-se de crédito de terceiros, ou seja, o crédito pertence a
empresa WAGNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ No
00.043.513/0001-80 (fl. 06).
12. Pelos fatos narrados acima, concluímos pelo indeferimento do pleito, tendo
em vista que a empresa PAPAS VEÍCULOS LTDA, CNPJ 00.442.244/0001-24, não
possui o crédito declarado. (fls. 53-54)

Contra o despacho de indeferimento foi apresentada Manifestação de
Inconformidade em que a Recorrente alegou:

I)
a ocorrência de homologação tácita do pleito de compensação pois alega
que o pedido foi realizado em 19/09/2007 e a decisão só veio a ser proferida
em 28/02/2014, após o transcurso de 5 anos; e
II)
A nulidade do ato administrativo por entender que a decisão adotou
fundamento equivocado de que só poderá haver a restituição de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.005182/2003-37
3
contribuições cobradas pelo INSS, tendo em vista que agora estas
contribuições são geridas e cobradas pela Receita Federal do Brasil, de modo
que pela transcendência dos motivos determinantes a decisão recorrida é
nula (fl. 60-68).

Sobreveio o acórdão no 08-33.370, proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 73-76),
que entendeu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade por entender que a
compensação será considerada não declarada quando decorrente de crédito de terceiros, de
modo que não haveria crédito em litígio, nos termos abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/01/2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A compensação será considerada não declarada quando decorrente de crédito de
terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada em 06/08/2015 (fl. 79), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
28/08/2015 com tópicos idênticos aos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 83-
93).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para seu
conhecimento.
Destaco que a Recorrente aduz que haveria uma nulidade no Despacho Decisório
por vício de fundamentação em razão da transcendência dos motivos determinantes por ter
constado na ementa que “Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido”, embora afirme ser de competência da RFB a cobrança das
referidas rubricas.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.005182/2003-37
4
Sem razão a Recorrente neste ponto, pois verifica-se que o fundamento trazido no
Despacho Decisório foi apenas a inexistência de recolhimento indevido para compensar, visto que
o crédito pleiteado era de terceiros. Embora a DRJ realmente mencione que a competência para
arrecadar seria do INSS, não foi este o fundamento do indeferimento, sendo certo que não houve
qualquer cerceamento à análise de seu pedido de compensação por uma suposta incompetência
da RFB.
Assim, uma vez que não houve qualquer vício de motivação do Despacho Decisório,
mas tão somente um equívoco da Recorrente na compreensão do motivo do indeferimento do
seu pleito, qual seja a inexistência de indébito apurado em seu favor, deve ser superada a
preliminar.
Superada a preliminar, destaco que o mérito se resume à há possibilidade de se
reconhecer a homologação tácita ainda que envolva a cessão de créditos de terceiros, nos termos
da IN no 1.300, de 2012.
O pedido de compensação, nos termos do artigo 156, do Código Tributário Nacional
e artigo 74, da Lei no 9.430 de 1996 é meio hábil para extinguir crédito tributário e se submete ao
prazo de 5 a contar da entrega da Declaração de Compensação para que seja homologado,
conforme destaque abaixo:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.

Neste diapasão, ressalto que a Recorrente apresentou seu pedido no dia
17/09/2007 (fl. 4) e a intimação acerca do Despacho Decisório só ocorreu em 12/06/2014 (fl. 57),
de modo que realmente houve o transcurso de mais de 5 anos após a formulação do pedido, o
que levaria à homologação tácita por ela pleiteada.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.005182/2003-37
5
Não obstante, conforme reconhecido pela Súmula CARF no 170, “A homologação
tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de
outro”.
Considerando a natureza vinculante do enunciado sumular, é imperioso o
reconhecimento da improcedência do pleito recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 112
DF CARF MF
Original